Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009362-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDE LUCI BURTTET - CPF: 331.003.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZINO ARNALDO BURTTET - CPF: 010.064.280-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDDY ZIMMERMANN BURTTET - CPF: 213.632.420-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ BURTTET (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Prova emprestada. Avaliação de imóvel. Frações distintas. Discricionariedade do magistrado. Recusa fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a utilização de laudo pericial de avaliação de imóvel como prova emprestada, por se tratar de fração distinta do bem em outro processo, e facultou a utilização de prova emprestada de processo da Justiça do Trabalho, referente à mesma fração.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber (i) se é cabível a utilização, como prova emprestada, de laudo pericial de avaliação de imóvel referente a fração distinta do bem em outro processo; e (
ii
) se a recusa do juízo
a quo
em aceitar a prova emprestada da avaliação da fração de 36,84% e a sugestão de utilização de prova emprestada de processo trabalhista, relativa à fração de 21,05%, configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da economia e celeridade processual.

III. Razões de decidir

3.
O art. 372 do Código de Processo Civil confere ao magistrado discricionariedade para admitir a utilização de prova produzida em outro processo, devendo analisar a necessidade, relevância e adequação da prova emprestada.

4. A avaliação de frações ideais distintas de um mesmo imóvel pode envolver peculiaridades que não se restringem a uma simples proporção aritmética do valor total, como benfeitorias específicas ou dificuldade de alienação separada, justificando a cautela do juízo de origem.

5. A jurisprudência corrobora a prudência do magistrado na análise da admissão da prova emprestada quando as peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação do imóvel.

6. A decisão agravada não indeferiu peremptoriamente a utilização de prova emprestada, apenas a avaliação proveniente do processo em que a fração é de 36,84%, e, em busca da economia e celeridade processual, facultou a utilização de laudo pericial de processo trabalhista referente à mesma fração de 21,05%, condicionada à anuência das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A admissão de prova emprestada para avaliação de imóvel com frações distintas é faculdade do magistrado, que, como destinatário da prova, pode indeferir seu uso quando as peculiaridades do caso demandarem nova avaliação."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 372.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07373256420218070000; TJDFT, Acórdão 1073788, 20150111176214APC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002288-80.2010.8.11.0003, movida por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em face da agravante, indeferiu pedido de utilização de prova emprestada consistente em laudo pericial de avaliação do mesmo bem imóvel, produzido nos autos da execução diversa (processo n. 0015827-40.2015.8.11.0003), ajuizada pela mesma parte exequente.

A agravante explica que
é a parte executada no processo de execução de título extrajudicial (n. 0002288-80.2010.8.11.0003), cuja dívida está garantida pela penhora de 21,05% de um imóvel (Matrícula 11.494 do CRI de Jaciara/MT).

Frisa que após a penhora e avaliação inicial do imóvel em R$ 1.299.665,94 (referente aos 21,05%), a Agravante impugnou o valor e requereu perícia técnica, o que foi deferido, sendo nomeada a imobiliária REMAX TRIETO
.

Aduz
que a mesma imobiliária foi nomeada para avaliar o MESMO IMÓVEL nos autos de n. 0015827-40.2015.8.11.0003, porém referente a uma fração de 36,84% pertencente a outro coproprietário. O credor em ambos os processos é o mesmo (ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL).

Argumenta que custear duas perícias sobre o mesmo imóvel em processos distintos, com o mesmo credor, configura onerosidade excessiva e desnecessária. Alega a possibilidade de utilizar a perícia do outro processo como prova emprestada (art. 372 do CPC), bastando um simples cálculo para adequar o valor à sua fração de 21,05% após a avaliação total do imóvel. Isso atenderia aos princípios da economia processual e da menor onerosidade ao devedor.

Destaca a inviabilidade da
prova emprestada da reclamação trabalhista nº 0000593-14.2021.5.23.0071, como cogitado
pelo Juízo
a quo,
pela sua inviabilidade devido à defasagem do laudo, elaborado há quase dois anos, e ao fato de ter sido realizado por Oficial de Justiça, enquanto no processo principal foi deferida avaliação por perito especializado (art. 870, parágrafo único do CPC)
.

A
ssim
, pugna
pela concessão do efeito suspensivo. No mérito,

ao argumento de que a decisão agravada impõe à executada o pagamento imediato de honorários periciais no valor de R$ 48.350,00, sob pena de preclusão da prova, gerando risco de dano patrimonial de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 278153860).

A agravada ofertou contrarrazões vinculada ao Id.
284220378, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização, como prova emprestada, de laudo pericial de avaliação elaborado nos autos da execução n. 0015827-40.2015.8.11.0003, que tramita perante o mesmo juízo de origem, tendo como objeto o mesmo imóvel, mas sobre fração distinta (36,84%), em benefício da executada agravante, coproprietária de 21,05% do bem, objeto de constrição nos presentes autos.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que as proporções penhoradas são diferentes nos dois processos, o que inviabilizaria o aproveitamento direto do resultado da perícia, vejamos:

“[...]
Vistos etc.

A executada pugnou pelo aproveitamento da perícia a ser realizada no feito que tramita perante este juízo sob o nº 0015827-40.2015.8.11.0003.

Ante a manifestação da exequente, tenho que
a mesma
assiste razão, nesse momento não há que aproveitar do ato do processo supra, vez que as proporções das penhoras são distintas, onde naquele é de 36,84% do imóvel nº 11.494, do CRI da Comarca de Jaciara/MT e nestes autos se trata da proporção de 21,05% do bem. Assim, indefiro o pedido do Num. 182167323.

Entretanto, com base na comunicação emanada da Justiça do Trabalho, percebe-se que imóvel foi levado a leilão, suspenso posteriormente, havendo a avaliação da mesma fração dos 21,05%, obtendo o valor de R$ 1.205.585,42 em 04.08.2023 (Num. 177010835).

Assim, com base na economia e celeridade processual, intime as partes para informar se aceitam a prova emprestada concernente a avaliação realizada no Juízo trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a anuência deverá ser juntado o laudo de avaliação produzido naquele juízo, bem como a decisão homologatória
do mesmo
.

Após, conclusos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 372, estabelece que "o juiz
poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
". A norma, ao utilizar o termo
"poderá"
, confere ao magistrado certa discricionariedade quanto à admissão da prova emprestada. Essa discricionariedade se justifica na condição do julgador como destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer.

No caso em tela, inobstante se trate da mesma matrícula, os proprietários são diferentes e as cotas partes a serem avaliadas também divergem (21,05% em um processo e 36,84% em outro). Embora a agravante sustente que um simples cálculo matemático seria suficiente para ajustar os valores, a peculiaridade das proporções distintas pode justificar a cautela do juízo de origem.

Nota-se
que a
decisão do Juízo
a quo
que indeferiu,
in limine
, o aproveitamento da perícia a ser realizada no processo nº 0015827-40.2015.8.11.0003, fundamentou-se na distinção das proporções das penhoras (36,84% e 21,05%). Tal distinção não é meramente formal. A avaliação de uma fração ideal de um imóvel pode envolver peculiaridades que não se restringem a uma simples proporção aritmética do valor total. Fatores como a existência de benfeitorias específicas em cada fração, a eventual dificuldade de alienação separada das partes ideais e outros elementos podem influenciar o valor de mercado de cada fração.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, embora os princípios da economia e celeridade processual sejam relevantes, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor para o deslinde da demanda. Em situações em que há necessidade de análise específica das peculiaridades do imóvel, a prova emprestada pode ser considerada inviável.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. REJEIÇÃO PELO JUÍZO. MEDIDA PRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova emprestada está regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” 2. O CPC adota o termo “poderá” a fim de conferir ao magistrado discricionariedade quanto ao pedido de admissão de prova emprestada. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. 3. Embora haja jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e celeridade processual, o juízo deve analisar o pedido de admissão de prova emprestada atento ao que é melhor ao deslinde da demanda. As peculiaridades do caso indicam a necessidade de nova avaliação dos imóveis. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07373256420218070000 DF 0737325-64.2021.8.07 .0000, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
14/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ITBI E TAXAS CARTORÁRIAS. PAGAMENTO PELO COMPRADOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. PROPAGANDA POSTERIOR AO CONTRATO. DEFEITOS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. PRAÇA DE ESPORTES DE USO EXCLUSIVO DOS MORADORES. PUBLICIDADE. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que os folhetos publicitários não podem ser considerados publicidade enganosa em relação ao contrato celebrado anteriormente à sua confecção. Ademais, a Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, não prevê isenção do ITBI aos participantes do programa, mas somente o regime diferenciado para a cobrança das custas e dos emolumentos cartorários.

2. Hipótese em que o quadro resumo do termo de reserva indica que não há vaga de garagem privativa para a unidade em questão. Assim, não prospera o pedido por inexistência de vaga.

3. Havendo divergência entre o que foi prometido nos folhetos publicitários e o que foi efetivamente entregue ao adquirente, no que concerne à quadra de esportes, cabível a indenização pela desvalorização do imóvel.

4.
A prova emprestada está prevista no art. 372 do Código de Processo Civil de 2015, mas, no caso concreto, há necessidade de análise específica das peculiaridades do imóvel.

5. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes do STJ.

6. Apelações conhecidas e não providas.
(TJDFT, Acórdão 1073788, 20150111176214APC, Relator(a): FÁBIO EDUARDO
MARQUES, 7
ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 634-642)

Ademais, a decisão agravada não indeferiu peremptoriamente a utilização de prova emprestada, mas sim a avaliação proveniente do processo em que a fração é de 36,84%. O juízo singular, agindo com prudência e em busca da economia e celeridade processual, determinou a intimação das partes para que informem se aceitam a prova emprestada concernente à avaliação realizada no Juízo trabalhista, que se refere à mesma fração de 21,05%.

Relativamente ao risco de alienação por valor defasado em virtude
da potencial
utilização da avaliação realizada na Justiça do Trabalho em agosto de 2023, referente à mesma fração de 21,05% do imóvel, tal alegação não configura, neste momento processual, um dano iminente e irreparável. A decisão agravada não impôs a realização de nova perícia nem designou hasta pública com base na referida avaliação trabalhista. Ao contrário, apenas abriu a possibilidade de sua utilização, condicionada à anuência das partes, garantindo à Agravante a oportunidade de manifestar sua discordância e apresentar suas objeções fundamentadas quanto à sua defasagem. Caso a Agravante não concorde com a utilização dessa prova emprestada e seus argumentos sejam acolhidos em momento oportuno, a realização de nova avaliação poderá ser determinada pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025